Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA VERIFICADO SOMENTE PARA UM DOS RÉUS. DOSIMETRIA READEQUADA. COMPENSAÇÃO CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DE UM APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DE OUTRO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta,
a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas e na prova pericial.
4.1. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência do crime de homicídio consumado, bem como a incidência da qualificadora do motivo fútil.
4.2. As provas colhidas amparam a versão acusatória no sentido de que um dos réus desferiu golpes de faca contra a vítima, em virtude de discussão banal anterior entre a vítima e a outra ré, sendo as facadas a causa direta da morte da vítima, segundo apontado no laudo pericial. A outra ré concorreu para o crime na medida em que forneceu a arma ao executor, bem como o instigou a matar.
5. Apesar de as Defesas argumentarem que restou prejudicado, no julgamento, o direito à ampla defesa e ao contraditório dos recorrentes, porquanto algumas evidências e testemunhas que poderiam vir a comprovar a versão dos apelantes não foram adequadamente consideradas, certo é que o princípio da soberania dos vereditos consagrado no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, impede que haja anulação do julgamento com base na simples alegação de insuficiência de provas ou na busca de novas diligências, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se evidenciou na espécie.
6. As valorações negativas das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e aos antecedentes, pelo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, foram devidamente fundamentadas, não havendo falar em afastamento, lembrando-se que, com relação à determinadas circunstâncias judiciais, das quais a Defesa pugnou por reavaliação, sequer foram elas consideradas para fins de exasperação da pena-base, daí porque nada a prover quanto a isso.
7. Na linha da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pode ser integral quando o réu não for multirreincidente. 5.1 Pena de um dos réus reduzida, na segunda fase, em virtude da compensação integral da atenuante da confissão espontânea qualificada verificada e da agravante da reincidência.
8. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso para um apelante e parcialmente provido para o outro.